Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-96.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702633-96.2022.8.07.0002 RECORRENTE: DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES, MONTE TABOR ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. RECORRIDO: CARMOZINA RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL POR PARTE DA EMPREITEIRA. ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ULTERIOR ABANDONO DE OBRA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO É SUSCETÍVEL DE GERAR DANOS MORAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SITUAÇÃO ESPECÍFICA DOS AUTOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. DOUTRINA. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A PETIÇÃO INICIAL NÃO É INEPTA. PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 319 E 320 DO CPC. VALOR DA CAUSA. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de rescisão contratual com obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada, o mero descumprimento contratual a respeito do atraso no prazo de entrega da obra não enseja indenização por dano moral, isso porque o mero atraso de obra não tem o condão de lesar os direitos da personalidade das pessoas. 3. Contudo, na hipótese em estudo, o pedido da apelada-autora está acompanhado de provas que refletem situação excepcional impondo a condenação à indenização por danos morais, pois, segundo o arcabouço fático delineado, restou devidamente comprovado que a privação do uso de sua própria casa causou à apelada-autora abalo emocional relacionado à situação angustiante vivenciada, sobretudo nas circunstâncias pessoais da autora narradas na petição inicial. Logo, o caso em apreço não se trata de um simples inadimplemento contratual, uma vez que a situação retrata consequências fáticas que repercutiram na esfera de dignidade da apelada-ré. 4. Segundo o magistério de Vicente Ráo, a aparência de direito se caracteriza e produz os efeitos que a lei lhe atribui, quando realiza determinados requisitos objetivos e subjetivos. As provas demonstram o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos para a configuração da aparência de direito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade. 5. A petição inicial não é inepta, porquanto preenche todos os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC. 6. Nos termos dos arts. 291 do CPC, "a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível" e esse será "na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido" (292, V, do CPC). 7. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil, pugnando o valor da causa; b) artigo 324, § 1o, do CPC, defendendo a impossibilidade de se deduzir pedido genérico; c) artigos 966 e 981, ambos do Código Civil, sustentando que a responsabilidade civil da sociedade empresária se atém apenas aos sócios que constam no contrato social, bem como que o vínculo que Suzanne teria com a empresa seria de mera colaborada, sem qualquer atribuição administrativa, sendo inviável atribuir a ela responsabilidade como se fosse sócia. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando ementa julgado do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 292 do CPC, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “A discussão, neste momento processual, se o valor da causa, por ocasião do ajuizamento da ação, correspondia ao valor atualizado do ato jurídico objeto do litígio, além de se mostrar preclusa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em face da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.053.940/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). De igual teor, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.333.655/SP (relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto em relação ao suposto malferimento dos artigos 324, § 1o, do CPC, bem como 966 e 981, ambos do Código Civil. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, o AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial. Em primeiro lugar, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em segundo ponto, porquanto segue em vigor o enunciado 13 da Súmula do STJ: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.232.694/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009